Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702213-91.2022.8.07.0002 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: NATIVA DA COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Cabe ao juiz indeferir a provas inúteis e protelatórias. O laudo médico fundamentado e circunstanciado elaborado pelo assistente médico do paciente constitui prova suficiente acerca do seu estado de saúde e do tratamento indicado. 2. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 3. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa da cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que não consta no rol fixado da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de produção de prova pericial, pois o laudo do médico assistente não é prova absoluta, tampouco imparcial; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII da Lei 9.961/2000, argumentando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar cobertura a tratamento que não se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde, o qual é taxativo; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, não podendo a recorrente determinar especificamente todos os tipos de procedimentos que existem, cabendo à ANS, por meio de suas Resoluções Normativas, tal tarefa. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 55037597). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98 e 4o, inciso VII da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025